Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE NOME E ENDEREÇO DE ADVOGADO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO.REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PERÍCIA DE OFÍCIO. RATEIO. APLICABILIDADE.
1. No agravo de instrumento eletrônico, as peças obrigatórias são dispensadas (art. 1017, § 5o, do CPC).
2. De acordo com o art. 95 do CPC, parte final, a remuneração do perito será rateada entre as partes quando for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
3. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.